Tribunal: TJDFT
Processo: 0718065-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA PRESENCIALMENTE. MERCADORIA DIVERSA DA APRESENTADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA PELA PARTE RÉ. INCONTROVERSOS OS FATOS APRESENTADOS PELA AUTORA. ART. 341 DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, sob o argumento de inexistência de comprovação dos pressupostos necessários à configuração de responsabilidade civil da ré. Em suas razões, a recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e ausência de inclusão do Banco Itaú no polo passivo. No mérito, defende a existência de prejuízos causados pela ré e a necessidade do dever de indenizar. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, estando a autora representada por advogado dativo diante de sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões apresentadas de ID 58774173.
3. Preliminar de cerceamento de defesa. Não merece prosperar a alegação da recorrente no sentido de ter sua defesa cerceada diante da ausência de audiência de instrução, uma vez que a mesma não realizou pedido referente à produção de prova. Desta maneira, não há necessidade de ser realizada a audiência em questão. Ademais, a autora não pediu a inclusão do banco Itaú no polo passivo do processo, o que por sua vez, não pode ser realizado de ofício pelo Juiz. Preliminares rejeitadas.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. Em síntese, narra a autora que, em 16/9/2023, foi à loja da parte ré para resolver um problema técnico com sua linha móvel. Durante o atendimento, um funcionário teve acesso aos seus dados e fez uma compra não autorizada de um notebook. Apesar de não demonstrar interesse na compra, o produto foi adquirido. Ao receber o produto, notou que não correspondia às características descritas e apresentadas anteriormente a ela, sendo de qualidade inferior. Após refletir sobre o ocorrido, procurou o PROCON, todavia, não conseguiu resolver o problema. Além disso, descobriu que um cartão de crédito foi solicitado em seu nome sem sua autorização. Alegando ser vítima de fraude, busca uma indenização por danos morais no valor de R$26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais).
6. Primeiramente, é bem verdade que nos Juizados Especiais Cíveis à revelia só se configura na ausência do réu à audiência de conciliação ou à de instrução e julgamento nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. Por outro lado, dispõe o Art. 341 do CPC que: Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. Portanto, quando o réu não apresenta contestação, os fatos alegados pelo autor se tornam incontroversos.
7. Acrescente-se que a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), o que não restou comprovado no caso.
8. No presente caso, por se tratar de relação de consumo, esclarece-se que a responsabilidade civil estabelecida no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
9. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
10. Desta forma, considerando que os fatos narrados na inicial se tornaram incontroversos ante a falta de impugnação específica, bem assim que nenhuma das causas excludentes de responsabilidade do fornecedor foram demonstradas, resta decidir se há dano moral a ser compensado.
11. Insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos interesses juridicamente tutelados, principalmente os direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pela recorrente, uma vez que lhe foi entregue notebook diverso apresentado em loja, além de ter sido confeccionado um cartão de crédito sem a sua anuência, o qual foi utilizado para a compra do citado produto.
12. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter pedagógico, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor de R$ 3.000,00(três mil reais) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
13. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar a ré a pagar à autora o importe de 3.000,00(três mil reais) a título de compensação por danos morais. Correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
14. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.